Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728044-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO IMPETRANTE: CRISTIANO TEIXEIRA MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, preso em 11/02/2022, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O impetrante afirma que o paciente está na penitenciária, preso há mais de 183 dias, sem fundamentação idônea. Diz que ele foi condenado por outro crime e estava em regime semiaberto, mas foi colocado em regime aberto, e aguarda prolação da sentença pelo referido crime há mais de 60 dias, alegando que o caso não é complexo. Afirma que os antecedentes criminais não constituem motivo para mantê-lo preso, ele é trabalhador, técnico de informática, com família e duas filhas menores, de 2 e 5 anos de idade, sendo que a instrução criminal se encerrou no dia 30 de junho último e ele ainda não foi sentenciado, por desídia do juízo, havendo excesso de prazo. Diz que o paciente pode vir a receber, no máximo, regime semiaberto, sendo que ele possui residência fixa e não irá deixar de comparecer aos atos processuais. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica e, no mérito, requer a concessão da ordem (ID 38578845). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, com as alegações de que há excesso de prazo, pois ele está preso há mais de 183 dias, a instrução se encerrou em 30 de junho último, ocorre desídia do juízo em não proferir a sentença, sendo que o paciente pode ser condenado a regime mais brando, possui condições favoráveis, inclusive com duas filhas pequenas, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária pelos fundamentos acima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (estelionato) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Inicialmente, é preciso que se esclareça que o paciente possui progressão de regime para o aberto em outro processo (Processo no 0404657-68.2021.8.07.0015), consoante informou a defesa, mas responde ao processo mencionado neste habeas corpus pela tipificação acima. De acordo com a denúncia: “Em 21 de dezembro de 2021, na loja NEOTEC, situada na Avenida das Castanheiras, lote 920, bloco C, loja 3, Águas Claras/DF, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO, agindo de forma consciente e voluntária, obteve, em proveito próprio, vantagem patrimonial indevida em prejuízo de Gabriel dos Santos Batista e Bruno Marinho Dantas Bispo, induzindo e mantendo o último em erro, mediante fraude, ao convencê-lo a desbloquear o aparelho celular para viabilizar o conserto e utilizá-lo para efetuar compras sem autorização”: Relata a peça acusatória que: “Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Bruno Marinho Dantas Bispo deixou seu aparelho celular para manutenção na loja NEOTEC, em Águas Claras/DF. Na condição de técnico na aludida empresa, o denunciado recebeu o aparelho e pediu que o celular fosse deixado desbloqueado, ao que Bruno confiou, pois já havia deixado o aparelho no local em outra oportunidade. Valendo-se disso, o denunciado efetuou diversas compras em benefício próprio, uma vez que os aplicativos MERCADO LIVRE, UBER e IFOOD instalados no celular de Bruno não exigiam senha para acesso e estavam com o cartão NUBANK cadastrado como forma de pagamento. Com efeito, no mesmo dia Bruno identificou diversas transações que não reconheceu como realizadas por ele, tais como compras no IFOOD, UBER e 99POP, além de uma compra no site MERCADO LIVRE, no valor de R$ 7.499,90 (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), efetuada às 13h53min. A última compra se referia a um videogame PLAYSTATION 5, que foi retirado presencialmente, no mesmo dia, na loja OVER POWER ELETRÔNICOS, situada em Águas Claras/DF. Intimado, o proprietário do estabelecimento, Gabriel dos Santos Batista, descreveu as características físicas da pessoa a quem entregou o videogame e, após, a reconheceu por fotografia como o ora denunciado. Com isso, a vítima Bruno experimentou um prejuízo aproximado de R$ 7.998,39 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) e a vítima Gabriel sofreu prejuízo de R$ 7.499,90 (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), correspondente ao videogame entregue ao denunciado, ainda não restituído. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO como incurso, por duas vezes, nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal (vítimas Bruno e Gabriel)”. O paciente foi denunciado pela tipificação acima, respondeu regularmente ao processo, o qual se encontra com a instrução encerrada, aguardando prolação de sentença. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Pelo que se verifica dos autos, o paciente é useiro e vezeiro na prática de delitos, porquanto constam diversas anotações criminais em seu desfavor, inclusive com condenações definitivas. A autoridade coatora, ao proferir a decisão impugnada, destacou que há 34 registros de ocorrências policiais contra ele, tendo o paciente cometido o crime em análise nestes autos durante cumprimento de pena pelo crime de furto qualificado. Confiram-se os fundamentos: “Trata-se de representação feita pela autoridade policial atuante na 21a Delegacia de Polícia do Distrito Federal pela decretação da prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor do investigado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO. (...) Em manifestação de ID 109690300, o Ministério Público oficiou pelo acolhimento da representação. (...) Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraído do Inquérito Policial no 80/2022 – 21a DP, que tem por objeto a apuração dos fatos ocorrido da Ocorrência Policial no 1123/2022 – DP Eletrônica e Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia no 1/2022 – DP Eletrônica. No que concerne ao periculum libertatis, segundo consta das investigações, há 34 registros de ocorrências policiais contra o representado, tendo ele, em tese, cometido o crime relativo a esta ação cautelar durante o cumprimento de pena em razão da condenação pela prática de furto qualificado na ação penal no 0710075-24.2019.8.07.0001. Ademais, verifica-se que, após lhe ser concedida liberdade mediante monitoração eletrônica, o representado veio a ser preso no dia 04/02/2022, por determinação do Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista o descumprimento das regras referentes à prisão domiciliar (execução penal no 0404657-68.2021.8.07.0015). Diante desse cenário, razoável a decretação da constrição preventiva, notadamente pelo fato de o investigado estar sempre envolvido com o crime, revelando-se, desta forma, o elevado risco que sua liberdade poderia ocasionar à ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, posto que, mesmo em cumprimento de pena, ao que tudo indica, veio a cometer novo crime patrimonial, o que evidencia desta forma, que as medidas diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP são insuficientes a resguardar a ordem pública. (...) Quanto à PRISÃO PREVENTIVA, demonstrada a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, tenho por bem DECRETÁ-LA, com base no artigo 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal” (...) – grifos e negritos nossos. Anote-se que a prisão cautelar foi reapreciada e mantida com os mesmos fundamentos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre dos antecedentes criminais do paciente, consoante anotado na decisão, o que indica sua periculosidade e justifica a prisão cautelar, registrando-se como exemplos sua condenação pelo crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 30/10/2013 (Processo no 2012.07.1.015153-0) e por receptação, com trânsito em julgado em 03/11/2014 (Processo no 2012.13.1.002926-3), tudo a demandar maior rigor da justiça, como garantia da ordem pública. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico, a teor do que foi fundamentado pelo Juízo de piso. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No tocante ao excesso de prazo, tem-se que a instrução criminal está encerrada, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, reafirmando-se que os autos aguardam prolação da sentença. Considere-se, pelo que se verifica do andamento processual, que a instrução criminal encerrou-se na audiência de 10/06/2022, ocasião em que o Ministério Público apresentou suas alegações finais, sendo determinado prazo para os memoriais da defesa, os quais foram juntados em 24/06/2022, tendo vindo aos autos a folha de antecedentes penais do paciente e, em seguida, em 30/06/2022, os autos foram conclusos para julgamento, há pouco mais de dois meses, o que não pode ser considerado tempo exagerado a relativizar a referida súmula, a meu ver, devendo-se aguardar as informações a da autoridade coatora. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de setembro de 2022 18:57:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator